Tribunal: TJMT
Processo: 1006057-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006057-63.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ELIZANGELA MARIA VIEIRA - CPF: 964.638.561-34 (ADVOGADO), JEFERSON MARCIEL DOS SANTOS CECHIN - CPF: 077.689.211-86 (PACIENTE), ALEX MOURA MARQUES - CPF: 884.542.903-20 (ADVOGADO), Juízo da 1a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT (IMPETRADO), ELIZANGELA MARIA VIEIRA - CPF: 964.638.561-34 (IMPETRANTE), ALEX MOURA MARQUES - CPF: 884.542.903-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL E DE JUSTA CAUSA PARA O TRANCAMENTO. RECURSO DENEGADO.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado contra decisão da 1a Vara Criminal Da Comarca De Lucas Do Rio Verde, visando o trancamento de ação penal
instaurada contra o paciente pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06
, em razão da alegada nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar realizada sem mandado judicial, realizada em flagrante delito de tráfico de drogas. A defesa sustenta a ilicitude das provas e o impacto da nulidade na acusação, requerendo o trancamento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em (i) analisar a nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar sem mandado judicial e (ii) determinar as previsões do trancamento da ação penal em face da alegada ausência de justa causa, com base nas nulidades apontadas pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de primeira instância registrou a nulidade das provas obtidas pela busca domiciliar sem mandado judicial, mas, posteriormente, utilizou essas mesmas provas para decretar a prisão preventiva do paciente, configurando possível contradição, uma vez que a decisão sobre a nulidade deveria impedir a utilização desses elementos para medidas restritivas ocasionais como a prisão preventiva.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 280, determina a nulidade das provas ilícitas, especialmente aquelas obtidas por meio de busca domiciliar sem mandado judicial, salvo em situações especiais previstas em lei. Contudo, o uso dessas provas para fundamentar a prisão preventiva representa erro material, já que as provas foram declaradas nulas.

O trancamento da ação penal é medida excepcional e só é possível quando há manifestação de falta de justa causa, atipicidade da conduta ou inexistência de elementos que justifiquem a ação penal. No caso em análise, a alegação de nulidade das provas não é suficiente para especificar o trancamento da ação, uma vez que a denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e contém o lastro probatório mínimo.

O trancamento de ação penal, na via do
Habeas Corpus
, não pode ser utilizado para reexaminar a acusação, especialmente quando há indícios suficientes de autoria e materialidade, como no caso presente, sendo necessário uma análise sobre a validade das provas e a consistência da acusação, feita durante a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas Corpus
conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A nulidade das provas obtidas por busca domiciliar sem mandado judicial, por si só, não autoriza o trancamento da ação penal, se forem suficientes os indícios de autoria e materialidade. 2. A análise da nulidade das provas e da justa causa para a ação penal deve ser realizada na fase instrutória, não sendo cabível em sede de
Habeas Corpus
. 3. O trancamento da ação penal em sede de
Habeas Corpus
somente é cabível quando demonstrada a inexistência de justa causa, atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade de forma inequívoca.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVI; PCP, arts. 41 e 395; Lei 11.343/2006, art. 33, cap.

Jurisprudência relevante: STF, Tema 280; STJ, AgRg no HC 532386, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 13/03/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1006057-63.2025.8.11.0000

PACIENTE:
JEFERSON MARCIEL DOS SANTOS CECHIN

IMPETRANTE:
ELIZANGELA MARIA VIEIRA
E
ALEX MOURA MARQUES

IMPETRADO: JUIZO DA
1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus

com pedido de liminar, impetrado pel
os

advogad
os

Elizangela Maria Vieira e Alex Moura Marques, em favor de
JEFERSON MARCIEL DOS SANTOS CECHIN
,
contra suposto ato coator atribuído

a
o juízo da
1
a Vara Criminal
Da Comarca De Lucas Do Rio Verde
, que
recebeu a denúncia
pelo delito de tráfico de drogas
no processo 1009617-09.2024.8.11.0045

(I
d.

271570370
)
.

Complemento o relatório exarado por esta relatoria
,
na decisão liminar.

A defesa sustenta que a decisão do juiz de primeira instância, ao receber a denúncia, foi tecnicamente equivocada ao postergar a análise da ilicitude das provas, o que prejudicaria a estratégia de defesa.

A impetração requer,
inclusive
liminarmente, a suspensão da ação penal até o julgamento final do
Habeas Corpus
, bem como o trancamento definitivo da ação em razão da suposta nulidade das provas obtidas, especialmente as decorrentes de busca domiciliar sem manda
d
o judicial.

O pleito liminar foi
indeferido
(Id. 272171370).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações que lhe foram requisitadas (Id. 272860368).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem
, conforme se extrai do parecer da lavra do Dr.
Jorge da Costa Lana, assim sumariado:

SÍNTESE MINISTERIAL: “HABEAS CORPUS IMPETRADO COM OBJETIVO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – SUPOSTA ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DAS BUSCAS REALIZADAS NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA QUE DEMANDA ANÁLISE APROFUNDADA DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA E NO ANDAMENTO DA AÇÃO PENAL – DECISÃO DO JUIZ QUE PRESIDIU A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA QUE DIZ RESPEITO APENAS À VALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – CONSTRANGIMENTO LEGAL NÃO EVIDENCIADO – PELO NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM E, CASO CONHECIDA, PELA SUA DENEGAÇÃO”

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
virtual
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025